Tribunal: TJDFT
Processo: 0790110-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CANCELAMENTO SEM NOTIFICAÇÃO E ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a reparação moral decorrente de cancelamento e atraso em voo internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da empresa aérea em indenizar a autora em razão de cancelamento com consequente atraso do voo internacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reformada da sentença para que a ré seja condenada à reparação moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
4.1. Na mesma assentada, restou definido que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.
5. Dano moral configurado, tendo em conta a angústia, frustração e incerteza gerados pela situação vivenciada pela autora, tendo em vista que em razão a revelia, incontroversos o cancelamento sem informação prévia, a falta de assistência e o atraso na chegada ao destino, bem como a ausência de qualquer comprovação de justificativa para o atraso.
6. Quanto ao valor da indenização por dano moral, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, 1.010, II. CF, art. 178
Jurisprudência relevante citada: Tema 210/STF. AgRg no AREsp 83.338/RJ da Relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira na 4a Turma. Acórdão no 1896635 da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão no 1405410 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.